Tribunal: TJBA
Processo: 0755473-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755473-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, ELISSON DE SA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJULGAMENTO. I
MUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos pelo Município do Salvador contra acórdão que negou provimento à apelação municipal, mantendo decisão de primeira instância que reconheceu a imunidade tributária recíproca da EMBASA e extinguiu execução fiscal referente à cobrança de ISS no regime de substituição tributária. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2437814, anulou o acórdão anterior e determinou o rejulgamento
dos Aclaratórios
para suprir omissões relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, alcança o substituto tributário em operações de substituição tributária;
(ii) estabelecer se a análise da imunidade tributária é cabível por meio de exceção de pré-executividade ou se demanda dilação probatória em sede de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, não se estende ao substituto tributário, cuja obrigação é autônoma e decorre de relação jurídica distinta, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 202987/SP.

4.

A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. No caso, a análise da aplicabilidade da imunidade tributária exige exame probatório aprofundado, incompatível com essa via processual.

5.

A distinção entre contribuinte direto e substituto tributário fundamenta-se no fato de que a imunidade protege apenas o contribuinte direto, não exonerando o substituto de suas obrigações legais, conforme precedentes do STF e doutrina especializada.

6.

A ausência de comprovação de que a EMBASA estaria integralmente protegida pela imunidade tributária impede o reconhecimento dessa condição em sede de exceção de pré-executividade, tornando válido o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração acolhidos para:

(i) reconhecer a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca ao substituto tributário em regime de substituição tributária;
(ii) declarar que a matéria exige dilação probatória, sendo inadequada a sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade;
(iii) determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.
A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, não se aplica ao substituto tributário, cuja obrigação é autônoma.

2.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que não demandem dilação probatória.

3.
O reconhecimento da imunidade tributária exige comprovação suficiente e não pode ser presumido em favor do substituto tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "a". Súmula nº 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 202987/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18.05.2005; STF, RE 599176, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2010; STJ, REsp nº 153664/ES, Rel. Min. Castro Meira, j. 24.03.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos d
os

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.° 0755473-53.2016.8.05.0001
,

em que figuram, como
Embargante
,
o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Embargada
,
a

EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA